Tribunal: TJSP
Processo: 1016383-45.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193209
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016383-45.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
COOPERATIVA HABITACIONAL PLANALTO e PAULICOOP PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA A COOPERATIVAS HABITACIONAIS S/C LTDA, são apelados INES
SANTOS NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIS CLAUDIO COELHO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016383-45.2014.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.016.383-45.2014.8.26.0002
Apelantes: COOPERATIVA HABITACIONAL PLANALTO E OUTRO
Apelados:
INÊS SANTOS NASCIMENTO E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 44.032
Apelação. Obrigação de fazer. Outorga definitiva de
escritura a associado que quitara o valor de aquisição do
imóvel. Apelantes foram intimadas para o recolhimento do
preparo, quedando-se inerte. Deserção configurada. Apelo
não conhecido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 323/325, que julgou procedente ação de obrigação de fazer
para que cooperativa habitacional outorgue a escritura definitiva a associado que
quitara o valor do preço de aquisição do imóvel.
Alegam as apelantes que não possuem condições de arcar
com os valores envolvendo o preparo, requerendo gratuidade de justiça, em
decorrência da situação de carência econômica. Expõem que a cooperativa é
pessoa jurídica sem fins lucrativos, salientando, inclusive, que não tiveram
rendimento, nem atividade financeira ou patrimonial, pleiteando, assim, a
gratuidade de justiça, ou o diferimento do pagamento das custas. Destacam a
ilegitimidade de parte da corré Paulicoop - Planejamento e Assessoria a
Cooperativas Habitacionais Ltda., pois o objeto da ação é a outorga definitiva de
imóvel, cuja proprietária é a Cooperativa Habitacional Planalto, não podendo
assim a Paulicoop cumprir referida obrigação, haja vista que somente administra
as associações habitacionais, requerendo, então, a extinção do processo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016383-45.2014.8.26.0002 -Voto no
3
relação à corré Paulicoop. Dizem que não se aplica ao caso o Código de Defesa
do Consumidor, uma vez que a cooperativa é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, possuindo regime próprio, conforme seu Estatuto Social. Aduzem que
a outorga de escritura ocorre ao final do empreendimento, já que os imóveis são
adquiridos a preço de custo, cabendo aos cooperados custear integralmente o
empreendimento, reportando-se a ementas de acórdãos. Ressaltam a fixação da
multa por descumprimento em patamar razoável, mencionando decisões
judiciais, pleiteando, afinal, o provimento do recurso.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão das apelantes, págs. 361/370.
É o relatório.
2. O recurso não merece prosperar.
Os apelantes foram intimados para efetuar o recolhimento
do preparo, págs. 378.
Destarte, ante a inércia dos apelantes, o recurso está deserto.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece do
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294